Tribunal: TJMT
Processo: 1019333-74.2019.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1019333-74.2019.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (428)
Assunto:

[Latrocínio]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), MARINETE FERREIRA RODRIGUES - CPF: 795.763.701-91 (ADVOGADO), ALEX AIRTON BONETE RODRIGUES - CPF: 057.622.991-12 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MANUEL DOS SANTOS E SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), JONNATHAN SILVA NASCIMENTO (TERCEIRO INTERESSADO), ERIC JESUS SANTANA DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL
– CONDENAÇÃO POR TENTATIVA DE LATROCÍNIO – INCONFORMISMO – PRETENSÃO DE RESCINDIR A SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 621, III DO CPP – DESFUNDAMENTAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA QUANTO AO
ITER CRIMINIS
NA TENTATIVA
–
FRAÇÃO ESTABELECIDA PARA A CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO INCISO II DO ART. 14 DO CÓDIGO PENAL PARA O MAIOR ÍNDICE LEGAL –
QUANTUM
ESTABELECIDO COM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA EM RELAÇÃO AO
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO PELO REVISIONANDO – SANÇÃO MANTIDA –
REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE
.

A fração estabelecida em 1/3 (um terço) para a causa de diminuição de pena atinente à tentativa revela-se justa, não merecendo reparos, porquanto restou evidenciado, nestes autos, que o julgador monocrático fundamentou sua imposição em fatos concretos e que o revisionando se aproximou do resultado almejado, percorrendo quase a totalidade do
iter criminis
, pois o
coacusado que adentrou na residência da vítima e desferiu 03 (três) tiros para concretizar a subtração dos bens patrimoniais, sendo que 02 (dois) acertaram a vítima Manoel dos Santos e Silva, um na região do peito (região vital) e outro no braço, momento em que o requerente aguardava o comparsa do lado de fora da casa para conduzir o veículo que seria subtraído.

R E L A T Ó R I O

Com fundamento no artigo 621, inciso III, do Código de Processo Penal,
Alex Airton Bonete Rodrigues
, qualificado, ingressou com pedido de revisão criminal objetivando desconstruir decisão condenatória transitada em julgado, em que foi condenado por infringência ao disposto no artigo 157, § 3º, última parte, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 13 (treze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, no regime inicial fechado e ao pagamento de 07 (sete) dias-multa.

Desta decisão não foi interposto recurso de apelação pelo revisionando.

O requerente alegou que o juízo singular fixou a sanção penal de maneira desproporcional entre os acusados, bem como não analisou de forma adequada o
iter criminis
percorrido por cada coacusado para aplicar a aludida minorante abaixo do máximo legal, eis que o revisionando somente se manteve próximo à residência não entrando nela e não participou da consumação, como dito, não entrou na casa da família.

Assim, requereu a revisão da dosimetria da pena, para readequar a pena do revisionando em 2/3 (dois terços), ao invés de somente 1/3 (um terço) como determinado pelo magistrado, na causa de diminuição de pena plasmada no artigo 14, inciso II do Código Penal (id. 28731475).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Promotor de Justiça designado Wesley Sanchez Lacerda, manifestou pela improcedência, da revisional (id. 29346459).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
Alex Airton Bonete Rodrigues
, com fundamento no artigo 621, inciso III do Código de Processo Penal, em face da sentença prolatada nos autos da ação penal n. 43310-54.2017.811.0042 (Código 504260) que tramitou pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou pelo crime tipificado no artigo 157, § 3º, última parte, combinado com artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena total de 13 (treze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 07 (sete) dias-multa, em regime inicialmente fechado.

Preliminarmente, constata-se satisfeito o pressuposto do trânsito em julgado, nos termos do artigo 621,
caput
, e 625, § 1º, ambos do Código de Processo Penal, visto que, conforme a Certidão id. 28731477, transitou em julgado para o acusado Alex Airton Bonete, em 12 de novembro de 2018.

A princípio convém ressaltar que a revisão criminal é uma ação penal de natureza constitutiva e excepcional, de competência originária dos Tribunais, com o propósito de possibilitar que a decisão condenatória transitada em julgado possa ser novamente examinada, seja a partir de novas provas, da atualização da interpretação do direito pelos tribunais, bem como nos casos em que se constatar que não foi prestada a melhor jurisdição no julgamento anterior, e encontra-se prevista no artigo 621 do Código de Processo Penal, que dispõe:

“Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.”

O Revisionando alicerça seu pedido no inciso III, do artigo 621, do Código de Processo Penal.

O revisionando requer a diminuição da pena pela tentativa em seu patamar máximo (2/3), em relação ao crime de latrocínio, sobre o fundamento de que o juízo singular não apresentou justificativa fundada no
iter criminis
percorrido, eis que somente se manteve próximo à residência não entrando nela e não participou da consumação, como dito, não entrou na casa da família.

A jurisprudência pátria adota critério de diminuição da pena do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado:
“quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição”
, vejamos:

“A diminuição da pena pela tentativa deve considerar o iter criminis percorrido pelo agente para a consumação do delito. In casu, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado, pois o acórdão recorrido se encontra em consonância com a jurisprudência desta Corte, que considera idôneo, no tocante ao quantum de redução pela tentativa, o critério do iter criminis percorrido, uma vez que: "vários foram os disparos efetuados pelo apelante, o que autoriza a conclusão de que o iter criminis foi quase que completamente percorrido." Precedentes.”
(HC 451.045/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJ 26.09.2018).

No caso, a sentença reduziu em 1/3 (um terço) a pena-base nos seguintes termos:

“...

Do reconhecimento da participação de menor importância

A Defesa do acusado ALEX AIRTON BONETE RODRIGUES pugnou pelo reconhecimento da participação de menor importância, por entender que ele apenas contribuiu de maneira secundária com a prática criminosa.

No caso,
tem-se que o acusado ALEX intermediou o empréstimo/compra da arma de fogo utilizada, foi até o local do crime juntamente com o corréu ERIC, e aguardou para realizasse a subtração da caminhonete Chevrolet/S10, de propriedade da vítima, uma vez que seria o responsável por conduzir o veículo até o local previamente acertado
.

Assim sendo, embora o acusado
ALEX não tenha sido o autor direto dos disparos que atingiram a vítima Manuel, consentiu, de forma consciente, e participou ativamente do crime, de forma a afastar a alegação de participação de menor importância
.

Sobre o tema, decidiu o e. TJMT:

“(...). Responde pela conduta incriminada de Tentativa de Latrocínio, não só o autor do disparo, mas, também, todos aqueles que conscientemente anuíram ao intento criminoso e de qualquer forma concorreram para a prática delitiva, conforme preceitua a teoria monista adotada pelo Código Penal; 3 – O disparo acidental não desfigura o crime de Latrocínio não importando que a intenção do apelante tenha sido, apenas, a de praticar o roubo se sabia que o crime seria cometido com uso de arma de fogo. Assim, o agente que se dispõe a assaltar alguém, portando uma arma de fogo assume o risco de produzir resultado agravador, laborando, pois, com o dolo eventual; (...).”
(TJMT, Ap 38962/2018, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 21/08/2018)

...

Na terceira fase da dosimetria, reconheço a causa de diminuição de pena prevista no artigo 14, inciso II, porque praticado o crime na sua forma tentada. Assim sendo, DIMINUO a pena privativa de liberdade na proporção de 1/3 (um terço), encontrando-a, assim, definitivamente, em 13 (treze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 07 (sete) dias-multa.

Apliquei a proporção de 1/3 (um terço) de diminuição de pena pela tentativa, em razão do “iter criminis” percorrido pelo réu, em razão dos efetivos disparos de arma de fogo e da gravidade das lesões à vítima, que somente não morreu, naquele momento, em razão do imediato socorro que lhe foi prestado, restando assim próximo a fase da consumação do crime
.

Portanto, fixo a pena em 13 (treze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 07 (sete) dias-multa, fixados à unidade de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, como necessária e suficiente para a prevenção e repressão do crime.

A pena deverá ser cumprida no regime FECHADO, com fundamento no artigo 33, § 2º, ‘a’, do CP.

...”

Não obstante o legislador tenha deixado a cargo do magistrado a escolha da fração redutora de pena, no
quantum
de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços), consoante dispõe o artigo 14, parágrafo único, do Código Penal, para calcular o referido quantitativo redutor de pena, deve-se considerar o caminho já percorrido pelo agente na prática delituosa. Desse modo, se o desenvolvimento do crime foi impedido no início: a diminuição da pena será maior; caso contrário, se o ato criminoso já estava próximo à sua consumação: a redução será menor.

Sobre a temática discutida nesse tópico recursal, sobreleva-se destacar a lição de Rogério Greco, que definiu
iter criminis
como sendo um caminho, formado por várias etapas, que levam o agente ao êxito da empreitada criminosa,
in verbis
:

O
iter criminis
, assim, é composto pelas seguintes fases:

[...] cogitação (cogitatio);

preparação (atos preparatórios);

execução (atos de execução);

consumação (summatum opus);

exaurimento.

(...)

Em seguida, depois da cogitação e da preparação, o agente dá início à execução do crime. Quando, efetivamente, ingressa na fase dos atos de execução, duas situações podem ocorrer:

o agente consuma a infração penal por ele pretendida inicialmente; ou,

em virtude de circunstâncias alheias à sua vontade, a infração não chega a consumar-se, restando, portanto, tentada. (In
Curso de Direito Penal – Parte Geral, vol. I, 11. ed., Impetus: Rio de Janeiro, 2009, p. 250
).

E, naquilo que guarda pertinência com a aplicação da referida causa de diminuição no cálculo da sanção, o citado doutrinador preleciona de forma clara e insofismável que:

[...] O percentual de redução não é meramente opção do julgador, livre de qualquer fundamento. Assim, visando trazer critérios que possam ser aferidos no caso concreto, evitando decisões arbitrárias, entende a doutrina que quanto mais próximo o agente chegar à consumação da infração penal, menor será o percentual de redução; ao contrário, quanto mais distante o agente permanecer da consumação do crime, maior será a sua redução.

Tendo esse critério como norte, poderá o julgador fundamentar com mais facilidade o percentual por ele aplicado, evitando-se, ainda, decisões extremamente subjetivas e injustas.
(In Curso de Direito Penal – Parte Geral, vol. I, 11. ed., Impetus: Rio de Janeiro, 2009, p. 265).

Não foi por outra razão que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal aprovou recentemente o Enunciado n. 46, segundo o qual:
“
A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação
.”

Destarte, não resta dúvida que o judicante de primeira instância, justificou corretamente a fixação de diminuição na fração de 1/3 (um terço), mencionando que
“em razão do “iter criminis” percorrido pelo réu, em razão dos
efetivos disparos de arma de fogo e da gravidade das lesões à vítima
, que somente não morreu, naquele momento, em razão do imediato socorro que lhe foi prestado, restando assim próximo a fase da consumação do crime.”
, sem sopesar qualquer elemento concreto que justificasse tal entendimento.

Nesse quadro, sopesado o
iter criminis
percorrido na conduta delitiva, coacusado que adentrou na residência da vítima e desferiu 03 (três) tiros para concretizar a subtração dos bens patrimoniais, sendo que 02 (dois) acertaram a vítima Manoel dos Santos e Silva, um na região do peito (região vital) e outro no braço, momento em que o requerente aguardava o comparsa do lado de fora da casa para conduzir o veículo que seria subtraído, apresenta-se totalmente proporcional a fração mínima da tentativa de 1/3 (um terço), sobretudo ao considerar que a vítima só não veio a óbito por circunstâncias alheias a vontade dos agentes.

Para hipótese, segue-se orientação do c. Superior Tribunal de Justiça:

“(...) Em face do crime tentado, assinale-se que o Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, a jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição. 5. No caso em apreço, as instâncias ordinárias aplicaram a redução pela tentativa em 1/3, tendo em vista o iter criminis percorrido, já que os agentes invadiram o local do crime, levaram os pertences das vítimas e atiraram em uma delas, além de terem fugido, sendo certo que eles apenas foram presos durante o inquérito. (...).”
(AgRg no HC nº 489.256/MT – Relator: Min. Ribeiro Dantas – Quinta Turma – DJe 29.10.2019)

Nesse contexto, é imperioso registrar, ainda, que o coacusado Jonnathan Silva Nascimento, interpôs recurso de apelação criminal, sendo que uma das pretensões foi a modificação do
quantum
aplicado para a causa de diminuição de pena da tentativa, sendo rejeitada a pretensão pelo douto Relator Desembargador Orlando de Almeida Perri, vejamos:

“APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO TENTADO – NEGATIVA DE AUTORIA – PROVA INDICIÁRIA CORROBORADA EM JUÍZO – RÉU QUE FORNECE A ARMA DO CRIME E CONDUZ TODOS OS AGENTES EM SEU VEÍCULO – ELEMENTOS CONCRETOS A INDICAR COAUTORIA DELITIVA – PENA BASILAR EXASPERADA – EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS – VIABILIDADE – REDUÇÃO PELA TENTATIVA – PRODUTO DO ROUBO NA POSSE DE UM DOS AUTORES – VÍTIMA ATINGIDA POR DOIS DISPAROS DE ARMA – ITER CRIMINIS COMPATÍVEL COM A INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO MÍNIMA – APELO DESPROVIDO.

O fornecimento da arma utilizada no crime, e o suporte à ação criminosa – conduzindo o veículo até a residência das vítimas – são elementos configuradores da coautoria.

A prova indiciária que ganha fortes cores na instrução processual é suporte imprescindível ao édito condenatório.

O emprego de arma e o concurso de agentes são circunstâncias que constituem fundamento idôneo para a exasperação da pena-base, uma vez que extrapolados os elementos inerentes ao tipo incriminador, anunciando maior reprovabilidade da conduta.

Considerando que o produto do roubo foi apreendido em posse de um dos autores e a vítima foi efetivamente atingida por dois disparos efetuados e que não veio à óbito porque foi imediatamente socorrida pelos próprios policiais que atenderam ao chamado, é evidente que os agentes percorreram quase a totalidade do iter criminis, reclamando a incidência da fração de redução no seu mínimo.
”
(Ap 0043310-54.2017.8.11.0042, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/05/2019)

Pelo exposto, julgo
improcedente
a presente revisão criminal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2020